Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-09.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002260-09.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IRANILSON DE SOUSA MATOS - CPF: 041.910.072-54 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002260-09.2021.8.11.0004

APELANTE(S):
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A
PELADO(S):
IRANILSON DE SOUSA MATOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINARES DE SENTENÇA ULTRA PETITA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADAS - MÉRITO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM TER A APELANTE REALIZADO OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS QUANTO À AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – RESTITUIÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo insurgência expressa da parte autora, deve ser afastada a alegação de sentença
ultra petita.

Não há falar em ausência de fundamentação da decisão quando esta explicita, de forma clara e objetiva, os fatos e os fundamentos utilizados para o livre convencimento do juiz, baseando-se nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida não possui o condão de modificar o resultado do julgamento.

Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002260-09.2021.8.11.0004

APELANTE(S):
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A
PELADO(S):
IRANILSON DE SOUSA MATOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 1002260-09.2021.8.11.0004
ajuizada por IRANILSON DE SOUSA MATOS em face da Recorrente, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Autor para rescindir o contrato e condenar a Requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 214518935, que a sentença seria
ultra petita
, portanto, nula, haja vista que revisou de ofício as cláusulas contratuais, em afronta à súmula 381 do STJ, tendo em vista suposta ausência de pedido nesse sentido.

Assevera que o cerceamento de defesa, tendo em vista a inversão do ônus da prova, se deu apenas na sentença, motivo pelo qual não fora oportunizado outro meio de prova para a parte recorrente.

Defende a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, na medida em que os elementos dos autos seriam suficientes para comprovar a ciência inequívoca do Apelado quanto à ausência de garantia de contemplação, inexistindo vício de consentimento quanto ao contrato firmado e suas características ou comprovação de publicidade enganosa.

Defende que, caso mantido o dever de restituição, esta deve ocorrer tão somente 30 dias após o encerramento do grupo, e com o desconto das taxas contratuais e demais verbas rescisórias.

Por fim, assevera que inexistem elementos que justifiquem a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que estes devem ser afastados ou minorados.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 214899170.

Nas contrarrazões de id. 214518941, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – SENTENÇA
ULTRA PETITA

Egrégia Câmara:

A Apelante aduz, ainda, que a sentença seria
ultra petita
, portanto, nula, haja vista que revisou de ofício as cláusulas contratuais, em afronta à súmula 381 do STJ, considerando suposta ausência de pedido de revisão ou nulidade dos dispositivos.

Ocorre que a inicial contém capítulo próprio, intitulado
“III.I.V – DA NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS”,
no qual o Autor questiona justamente a disposição contratual que afirma não existir garantia da data da contemplação, dentre outros pontos.

Assim, não há falar em julgamento
ultra petita
, tendo em vista a expressa insurgência do autor com relação às cláusulas contratuais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

A parte apelante aduz, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que houve a inversão do ônus da prova apenas na sentença, sendo que não fora possibilitada a produção de prova oral.

Contudo, a decisão de id. 214518888 demonstra que a inversão do ônus se deu quando saneado o feito, oportunidade na qual, inclusive, restou deferida a produção da prova oral.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto

VOTO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

A parte apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por não ter considerado todas as provas constantes dos autos, em violação aos artigos 93, IX da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Após detida análise da sentença ora impugnada, tenho que sem razão o apelante, na medida em que a r. sentença explicita, de forma clara e objetiva, os fatos e os fundamentos utilizados para o livre convencimento do juiz, baseando-se nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução.

Vale dizer, que a sentença recorrida declinou motivos suficientes para ser compreendida e para justificar a sua conclusão, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
por FERNANDO DA SILVA FRANÇA em face da Recorrente, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Autor para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse contexto, a parte apelante aduz que a sentença merece reforma, na medida em que os elementos dos autos seriam suficientes para comprovar a ciência do Apelado quanto à ausência de garantia de contemplação, inexistindo vício de consentimento quanto ao contrato firmado e suas características, ou comprovação de publicidade enganosa.

Sem delongas, o recurso comporta provimento.

O Autor pretendia a anulação de negócio jurídico, restituição de valores pagos referentes a quota/grupo de consórcio e condenação por danos morais, ao fundamento de que a empresa estaria ofertando produtos com falsa promessa de contemplação imediata.

Assim, sustenta que houve, no caso, propaganda enganosa, em patente violação ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido dispositivo prevê o seguinte:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse contexto, em caso de recusa do fornecedor em prestar o serviço ou entregar o produto na forma ofertada, o artigo 35 do CDC estabelece:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Desse modo, caso caracterizada a publicidade enganosa, faculta-se ao consumidor a rescisão contratual com a restituição da quantia antecipada, devidamente atualizada, bem como indenização por perdas e danos. Ocorre que, na hipótese, a referida circunstância não restou demonstrada.

Compulsando os autos, o Autor alega teve acesso a uma oferta de financiamento de veículo e que, segundo os intermediários, após quitação de uma ou duas parcelas, seria contemplado.

Ocorre que a referida propaganda enganosa não está minimamente comprovada nos autos. Explico:

Embora tenha apresentado
e-mails
de conversas entre o Autor e os prepostos da empresa requerida, estes retratam somente a solicitação de restituição, mas nada mencionam acerca das tratativas anteriores, nas quais supostamente garantiriam a contemplação imediata.

Além disso, o instrumento apresentado pela Apelante, subscrito pelo consumidor, traz expressamente, em destaque, abaixo do campo da assinatura, a observação de que
não há garantia de contemplação imediata
. Vejamos:

No mais, verifica-se que na ligação pós venda efetuada pela empresa para confirmar a contratação, o consumidor confirma que está ciente de que não há garantia de data de contemplação, a qual pode ocorrer no início, meio ou final do contrato. Novamente questionado se o vendedor deu alguma garantia de data de contemplação, reafirmou que não.

Na sequência, em impugnação à contestação, confirma que é a sua voz e que a conversa ocorreu. Ademais, embora alegue que as respostas tenham sido afirmativas por orientação do vendedor, fato é que as informações foram devidamente passadas no momento de confirmação da venda, e ainda assim aceitou os termos informados.

Assim, embora não desconheça o extenso histórico de práticas abusivas da Apelada, os elementos dos autos evidenciam que a conduta não se repetiu na hipótese, de modo que os esclarecimentos referentes à inexistência de garantia da contemplação imediata foram feitas ao consumidor, de modo que eventuais prejuízos não podem ser imputados à empresa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO –
ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA (VENDA DE COTA CONSORCIAL COMO SE FOSSE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM 30 DIAS)
- PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR – REJEIÇÃO – MÉRITO
: PROVAS COLHIDAS QUE NÃO CONFIRMAM A TESE INICIAL
- PROPOSTAS ASSINADAS PELO ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO – JUROS DE MORA APÓS O 31o DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se a parte autora não logrou comprovar o alegado na sua inicial, o contrato vale pelo que está escrito.
Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pelo
consumidor foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de que ré não comercializa cotas contempladas,
e tendo o própria consorciado confessado que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu, não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos, sob pena de chancelar um injusto venire contra factum proprium, autorizando àquele que agiu inapropriadamente beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva.
Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.
(...)
(N.U 1008737-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

A propósito, a incidência da legislação de proteção ao consumidor não exime a parte de provar minimamente o direito alegado.

Assim, não há falar em ato ilícito, nulidade do contrato ou dever de reparação civil, de modo que as restituições devem ocorrer nos termos pactuados.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a inexistência de propaganda enganosa ou vício de consentimento quanto aos termos contratados, afastando a indenização por danos morais, de modo que eventual restituição pela rescisão contratual ocorra nos termos do contrato.

Tendo em vista o êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, que deverá ser integralmente suportado pela parte Autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024